Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-93.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual por inadimplemento da parte adquirente com reintegração de posse. Recurso da autora objetivando a reforma da sentença para possibilitar a reintegração de posse sem indenização por benfeitorias já que nesse ponto a sentença seria extra petita. Indenização pela fruição do imóvel, pois desde 2008 não pagam nenhuma prestação, bem como observar o

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual por inadimplemento da parte adquirente com reintegração de posse. Recurso da autora objetivando a reforma da sentença para possibilitar a reintegração de posse sem indenização por benfeitorias já que nesse ponto a sentença seria extra petita. Indenização pela fruição do imóvel, pois desde 2008 não pagam nenhuma prestação, bem como observar o dever de pagamento dos encargos relacionados a unidade habitacional. Inadimplemento por período longevo. A indenização das quantias pagas deve observar todo período de posse sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente. Impossibilidade de indenização por benfeitorias nestes autos, pois não houve questionamento nesse sentido. A taxa de fruição de ser de 0,5% ao mês contados desde o inadimplemento até a efetiva desocupação do imóvel. Já a restituição dos valores ao promitentes compradores deverá obedecer ao disposto no artigo 27,§ 4o da Lei 9,514/1997, conforme previsão contratual.

Recurso parcialmente provido.